Tribunal: TJDFT
Processo: 0011935-75.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0011935-75.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DEISE SANTOS SILVA BARBOSA, LEDA BERLIM FONSECA, MARIA APARECIDA DE SOUSA MENDONCA, MARIA CRISTINA ALVES VIANA, MARIA FATIMA DE OLIVEIRA TAFFNER, MARIA MADALENA DE ANDRADE SILVA, OSCAR CAETANO DE FARIA, JANE SANTOS LEMES FERREIRA, REGINA STELLA FERREIRA NEVES VIEIRA, NILCIEN CYRENO PINHEIRO NETO, MARGARETH LIMA MENICUCCI DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada a prover quanto a petição de id 22379013, tendo em vista que a decisão (id) homologou o pedido de desistência da credora MARGATETH LIMA MENICUCCI Aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021 pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto